Tribunal: TJSP
Processo: 0016175-81.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em Execução. Pleito de progressão ao regime aberto. Conversão do julgamento em diligência consistente na realização de exame criminológico. Necessidade de verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício. Reincidência. Condenação por delitos praticados com violência ou grave ameaça. Pratica de novo delito durante beneficio de livramento condicional. Recurso

Ementa:
Agravo em Execução. Pleito de progressão ao regime aberto. Conversão do julgamento em diligência consistente na realização de exame criminológico. Necessidade de verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício. Reincidência. Condenação por delitos praticados com violência ou grave ameaça. Pratica de novo delito durante beneficio de livramento condicional. Recurso improvido.